Tribunal: TJBA
Processo: 0002142-57.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002142-57.2011.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDGAR PITANGA Advogado(s): JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACÓRDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INSURGÊNCIA CONTRA A SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO. SEM RAZÃO. EXONERAÇÃO OCORREU EM 1º DE JANEIRO DE 1997. AJUIZAMENTO DA AÇÃO OCORREU EM 2011, 14 (CATORZE) ANOS APÓS O FATO. LAPSO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS CONSUBSTANCIADO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR À AÇÃO ATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. JUÍZO A QUO ENSEJOU A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS JÁ ENCARTADAS NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, QUEDANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR FORÇA DO ART. 98, § 3º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002142-57.2011.8.05.0072, em que figuram como apelante EDGAR PITANGA, e como apelado, o MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 11